Tribunal: STF
Processo: HC 127464
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Concussão (art. 316 do Código Penal). Condenação. 3. Dosimetria da pena. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Razoabilidade. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Acórdão embargado suficientemente motivado. 6. Manifesto intuito procrastinatório. 7. Embargos de declaração rejeitados.